Tribunal: TJPA
Processo: 0806703-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806703-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIANE BEZERRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E PENAL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA DESDE 20/09/2019. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ. RETORNO GRADUAL DOS SERVIÇOS PRESENCIAIS A PARTIR DE 1º/07/2020. JUÍZO QUE TEM ENVIDADO ESFORÇOS NO SENTIDO DE IMPULSIONAR O FEITO MESMO DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA 03 (TRÊS) COMARCAS. FEITO QUE AGUARDA O RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS DAS COMARCAS DE ANANINDEUA/PA E REDENÇÃO/PA. DO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM FAVOR DA PACIENTE (HC Nº 0805307-37.2020.8.14.0000), AINDA NÃO TRANSCORREU UM LAPSO SIGNIFICATIVO DE TEMPO CAPAZ DE CONFIGURAR UM EXCESSO DESARRAZOADO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA QUE O JUÍZO A QUO SOLICITE, COM A MAIOR CELERIDADE, O RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS E AINDA NÃO DEVOLVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária. O juízo vem empreendendo esforços no sentido de dar andamento ao feito, tentando manter a regular tramitação dos autos, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia da COVID-19.

2. Conforme informações da autoridade coatora, observa-se que, o feito tramita regularmente, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e a paciente citada, apresentou resposta à acusação, sendo expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Ananindeua/PA, Redenção/PA e Goiânia/GO. A carta precatória expedida para para a Comarca de Goiânia/GO já foi devolvida, devidamente cumprida, estando o feito aguardando o retorno das missivas de Ananindeua/PA e Redenção/PA, que provavelmente, ainda não foram devolvidas, em razão do momento atual – Pandemia da COVID-19 –, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos. Neste diapasão, em que pesem as alegações dos impetrantes, não há que se falar em ato ilegal por excesso de prazo, vez que, do julgamento do
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor da paciente (HC nº 0805307-37.2020.8.14.0000), ainda não transcorreu um lapso significativo de tempo capaz de configurar um excesso desarrazoado na formação da culpa.

3.
In casu
, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil nesses últimos meses, o que estava valendo para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo. Segundo a
Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI
, datada de 21/06/2020, a partir do dia 1º de julho de 2020, começou a retomada gradual dos serviços de forma presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará, logo, a situação dos processos tendem a caminhar no sentido de serem impulsionados pelos juízes de primeiro grau para a conclusão dos procedimentos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, tais como necessidades de diversas diligências ou por outras necessidades circunstanciais, entre outros fatores, o que impede que se cumpram rigorosamente os prazos estipulados pelo legislador como adequados para o encerramento da lide.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, recomendando ao juízo
a quo
que diligencie, com a maior celeridade possível, no sentido de solicitar o retorno das cartas precatórias expedidas e ainda não devolvidas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 20 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Weverson Rodrigues da Cruz
e
Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor da paciente
Eliane Bezerra do Nascimento
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0009605-88.2019.8.14.0017.

Consta da
impetração
(ID 3285529) que a paciente foi
presa em flagrante
no dia
22/09/2019
e teve sua
prisão preventiva convertida
no dia
23/09/2019
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
. A paciente encontra-se presa, no total de
09 (nove) meses até a data da presente impetração
,
sem que tenha ocorrido qualquer audiência
, destacando que o seu pleito de liberdade provisória foi negado pelo juízo
a quo
, o que configura
prazo excessivo na duração do processo
.

Os impetrantes sustentam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em face de
excesso de prazo no término da instrução
, já que está
presa por mais tempo do que determina a lei
, principalmente por ser ré presa primária, não possuir sentença, não apresentar perigo a sociedade, com residência fixa, sem qualquer audiência realizada e devido ao caos que a
pandemia
trouxe ao nosso Estado,
a paciente ainda corre risco de contaminação pelo novo coronavírus
, uma vez que a casa penal não apresenta suporte suficiente para os cuidados e proteção à saúde.

Requerem a concessão liminar da ordem, a fim de
revogar de imediato a prisão convertida em preventiva
, expedindo-se imediatamente o
alvará de soltura
em favor da paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem,
determinando a decretação da revogação da prisão preventiva da paciente, pela o
corrência do excesso de prazo
.

Os autos foram
distribuídos
inicialmente ao
Desembargador Raimundo Holanda Reis
, no entanto, em face de seu
afastamento funcional
, por
férias regulamentares
, foram os mesmos encaminhados ao Gabinete da
Desembargadora Vânia Fortes Bitar
, a qual, no dia
06/07/2020
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3289626) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 039/2020
, datado de
07/07/2020
(ID 3317920).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que,
a paciente foi presa em flagrante delito no dia 20/09/2019
. O juízo decidiu pela homologação da prisão em flagrante da paciente, determinando sua
prisão preventiva
. Em audiência de custódia, o
Parquet
manifestou-se pela manutenção do flagrante. Na oportunidade,
a prisão preventiva foi novamente analisada
e, dado o breve lapso temporal entre a homologação da prisão em flagrante e a data da audiência,
não houve mudança fática e jurídica na situação
, tendo sido
mantida a segregação cautelar da paciente
.

Comunica que, na data de
03/10/2019
, o MP
ofertou denúncia
em desfavor de
Eliane Bezerra do Nascimento
, pelas sanções do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, em especial nos elementos do tipo penal
transportar
e
trazer consigo
.

No dia
02/10/2019
, o
Parquet
pugnou pela
revogação da prisão preventiva da paciente
, aduzindo que, em reanálise aos fundamentos que deram ensejo à custódia cautelar, em vista do advento da Lei nº 13.869/2019, tornou-se crime manter alguém preso quando manifestamente cabível a soltura ou medida cautelar, requerendo a expedição de alvará de soltura e fixação de medidas cautelares, diversas da prisão, que o juízo julgasse necessárias ao deslinde do feito.

Ocorre que,
o juízo indeferiu tal requerimento
, entendendo pela
manutenção da segregação cautelar da paciente
, principalmente pela
expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder da denunciada
, o que leva à convicção do seu envolvimento e engajamento na prática delituosa, bem como pelo fato de que
a acusada se encontrava em liberdade provisória pelo cometimento de crime da mesma espécie
.

Relata que, a paciente foi notificada para
apresentar defesa prévia
na data de
08/11/2019
, no presídio de Ananindeua/PA, e, por não possuir advogado, os autos foram remetidos para a
Defensoria Pública
, que apresentou
defesa preliminar c/c pedido de revogação da prisão preventiva
. O
Parquet
pugnou pelo
deferimento da revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. O juízo, na data de
04/12/2019
,
recebeu a denúncia
, determinou a
expedição de cartas precatórias para o interrogatório da denunciada na Comarca de Ananindeua/PA e oitiva de testemunhas nas Comarcas de Redenção/PA e Goiânia/GO
, tendo, por fim, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente.

As
cartas precatórias foram devidamente expedidas pelo juízo
, sendo
devolvida aos autos a missiva referente à Comarca de Goiânia/GO, com êxito no seu cumprimento
. O Centro de Perícias Renato Chaves enviou ao juízo o
laudo toxicológico definitivo
, concluindo que a substância é de fato
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida como
maconha
.

Informa que,
atualmente, os autos encontram-se aguardando retorno das cartas precatórias expedidas para a Comarca de Ananindeua/PA, onde será colhido o interrogatório da paciente e da Comarca de Redenção/PA, onde serão ouvidas as testemunhas que efetuaram a sua prisão
.

Por fim, declara que,
a paciente possui certidão judicial criminal positiva, mas é ré primária
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do presente feito, por ser reiteração de pedido e, se assim não entenderem, no mérito, pela denegação

do
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliane Bezerra do Nascimento
(parecer ID 3357675).

O
Desembargador Raimundo Holanda Reis
, Relator originário, alegou minha
prevenção
(despacho ID 3441914), a qual foi por mim acolhida (despacho ID 3451796).

É o relatório.

VOTO

Apesar da existência do
HC nº 0805307-37.2020.8.14.0000
, anteriormente impetrado em favor da paciente
Eliane Bezerra do Nascimento
, de minha relatoria,
requerendo o mesmo pedido ora formulado de excesso de prazo na formação da culpa
, que foi
julgado
na sessão do
Plenário Virtual
de
30/06/2020 a 02/07/2020
, à unanimidade, pela
denegação da ordem
,
entendo necessária a reanálise do pedido interposto
, vez que já se passou 01 (um) mês do julgamento do
habeas corpus
anterior.

Da análise dos autos, observa-se que, a pretensão dos impetrantes está ancorada em proposição inconsistente e por isso não deve prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, por
excesso de prazo na formação da culpa
, estando
a acusada presa por mais de 09 (nove) meses
, o que viola o
princípio da razoável duração do processo
, já que
não tem nenhuma previsão de término da instrução criminal
, principalmente em razão da
situação excepcional vivida no Brasil e no mundo pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
, tendo em vista que
a casa penal não apresenta suporte suficiente para os cuidados e proteção à saúde dos internos
.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro, até o momento, nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
, apesar de uma pequena delonga, não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, houve desídia ou descaso da autoridade judiciária
. O juízo vem empreendendo esforços no sentido de dar andamento ao feito, tentando manter a regular tramitação dos autos, mesmo diante de toda a situação excepcional vivida no Brasil e no exterior a relativamente a pandemia pelo covid19.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil nesses últimos meses
, o que estava valendo para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Segundo a
Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI
, datada de
21/06/2020
, a partir do dia 1º de julho de 2020, começou a
retomada gradual dos serviços de forma presencial no Poder Judiciário do Estado do Pará
, logo, a situação dos processos tendem a caminhar no sentido de serem impulsionados pelos juízes de primeiro grau para a conclusão dos procedimentos, de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, tais como
necessidades de diversas diligências ou por outras necessidades circunstanciais
, entre outros fatores, o que impede que se cumpram rigorosamente os prazos estipulados pelo legislador como adequados para o encerramento da lide.

Conforme informações da autoridade coatora, observa-se que, o feito tramita regularmente, a denúncia já foi oferecida, devidamente recebida e a paciente citada, apresentou resposta à acusação, sendo expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Ananindeua/PA, Redenção/PA e Goiânia/GO. A carta precatória expedida para a Comarca de Goiânia/GO já foi devolvida, devidamente cumprida,
estando o feito atualmente aguardando o retorno das missivas de Ananindeua/PA e Redenção/PA, que provavelmente, ainda não foram devolvidas, em razão do momento atual – Pandemia da COVID-19 –
, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos.

Vale destacar que, a paciente foi
presa em flagrante delito
, em
21/09/2019
, pela suposta prática do delito de
tráfico de entorpecentes
, tendo sido encontrado em sua bagagem (mala grande de viagem, cor preta, marca Misiuss, Etiquetada pela Norte/Sul, via colar na bagagem nº 322703)
41,360 kg (quarenta e um quilos, trezentos e sessenta gramas) da substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha
, que a mesma confessou que estava
transportando de Goiânia/GO para Redenção/PA
e que receberia pelo encargo a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil) reais
. Como se pode perceber,
a conduta delitiva da paciente é considerada grave
, pela
quantidade expressiva de maconha que Eliane transportava
, razão pela qual o juízo de primeiro grau vem justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente.

Neste diapasão, em que pesem as alegações dos impetrantes, não há que se falar em ato ilegal por excesso de prazo, vez que, do julgamento do
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor da paciente (HC nº 0805307-37.2020.8.14.0000),
ainda não transcorreu um lapso significativo de tempo capaz de configurar um excesso desarrazoado na formação da culpa
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, no entanto, recomendo ao juízo
a quo
que diligencie, com a
MÁXIMA URGÊNCIA
,
no sentido de solicitar o retorno das cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Ananindeua/PA (onde será colhido o interrogatório da paciente) e Redenção/PA (onde serão ouvidas as testemunhas que efetuaram a sua prisão)
, vez que a carta precatória expedida para a Comarca de Goiânia/GO já foi devidamente devolvida e cumprida com êxito.

É o voto.

Belém/PA, 20 de agosto de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/08/2020